Tribunal: CARF
Processo: 10480.726323/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726323/2012-77
ACÓRDÃO
2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO MARINHO FALCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do
direito de defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação
conforme determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar a preliminar
de cerceamento de defesa, a fim de determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida
nova decisão em que seja analisada a preliminar de nulidade apresentada na impugnação.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
2
RELATÓRIO
Por bem reportar o quanto ocorrido até o presente o momento nestes autos, adoto
o relatório do Acórdão recorrido, a fim de compor este tópico, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 03/10) com os respectivos
Demonstrativos, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de
R$ 131.568,84 (cento e trinta e um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e
oitenta e quatro centavos).
Da ação fiscal restou a constatação de:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Fatos Geradores: 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009
Multa: 75,00 %
Foram glosadas despesas médicas de pessoas não dependentes em suas
declarações de imposto de renda. As despesas aceitas estão descritas na folha 129
e as despesas glosadas na folha 130 e se referem a diferença entre os valores
declarados e os valores aceitos pela autoridade fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Fatos Geradores: 31/12/2007 e 31/12/2010
Multa: 75,00 %
Foi glosado o pagamento de R$ 984,00 (fl. 131) feito à Escola de Magistratura, no
ano de 2007, por não se referir a despesas de instrução, mas, ao contrário, à
desistência de obter os serviços de instrução. Também foi glosado o valor de R$
698,00 (fl. 131) por não comprovação do pagamento, no ano de 2010, de despesa
com instrução de Natália Carolina Paes Freire Falcão, dependente do contribuinte
nas DIRPF.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA DIRPF
Fatos Geradores: 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 e 31/12/2010
Multa: 75,00 %
É relatado que o sujeito passivo classificou indevidamente como isentos, em suas
declarações de ajuste dos exercícios de 2008 a 2011, rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica. O contribuinte justificou a natureza isenta ou não
tributável de parte de seus rendimentos vinculando-os a ações judiciais e,
posteriormente, informou a existência de sentença favorável no processo n°
002.2007.000510-0 e a reforma da mesma em 17/11/2011.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
3
Conforme resposta do contribuinte na fase preparatória do processo, constam
discriminados nas folhas 131 e 132 os valores que compunham os rendimentos
declarados na linha "Outros" do campo Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
das DIRPF 2008 a 2011.
Dos valores discriminados, o abono PASEP (isento) e o abono previdenciário sobre
o décimo terceiro salário (tributado pela fonte pagadora) não foram lançados no
presente Auto de Infração.
É relatado (fl. 132) que: "Quanto ao abono de permanência e às devoluções de IR
de exercícios anteriores, o Desembargador José Ivo de Paula Guimarães proferiu
em 17/11/11 Decisão Terminativa os seguintes termos: "...dou provimento ao
presente apelo, reformando a sentença de piso, uma vez que a mesma encontra-
se em dissonância com a jurisprudência pacificada da Colenda Corte Superior de
Justiça no sentido de que a parcela referente ao abono de permanência é passível
de incidência de imposto de renda”.
O recurso de agravo interposto não suspende os efeitos de tal decisão. Portanto
não há impedimento judicial para a constituição e cobrança do crédito tributário
de que aqui se trata.
“No que concerne os juros de mora (parcela indenizatória), não foi apresentado a
esta fiscalização nenhum ato que determine serem isentos de imposto de renda os
juros de mora recebidos pelo contribuinte."
O auditor fiscal autuante esclarece (fl. 133) que: "De acordo com o artigo 63, § 2°,
da Lei 9.430/96, a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial,
até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuição, o que ocorreu em 18/11/2011. Não tendo o contribuinte
tomado tal providência, cabe a Receita Federal constituir o crédito com multa
tendo em vista que o prazo para procedimento espontâneo está esgotado."
Ressalta que o rendimento pago a título de "devolução do IR de exercícios
anteriores" nada mais é do que uma parte do abono de permanência que tinha
sido retido como imposto de renda e, diante da sentença favorável aos autores,
foi devolvido como rendimento de abono de permanência. Com a reforma da
sentença pela Decisão Terminativa, não restam dúvidas sobre a natureza
tributável deste rendimento.
Os valores lançados pela fiscalização constam discriminados nas folhas 133 e 134.
Impugnação
(fls. 359/376)O impugnante alega em preliminar o desrespeito ao princípio da
legalidade.
Após considerações, conclui que: "...sendo o princípio da legalidade ou princípio
da reserva legal um princípio jurídico fundamental que estabelece não existir
delito fora da definição da norma escrita na lei e nem se pode impor uma pena
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
4
que nessa mesma lei não esteja já definida, o Auto de Infração lavrado pelo
Auditor Fiscal é NULO, vez que não existe lei que estabeleça a cobrança de MULTA
DE OFÍCIO E JUROS DE MORA na constituição do crédito tributário destinada a
prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996.
Informa que é Juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco e que ingressou com
ação ordinária na Justiça Estadual sob o n° 0000510-21.2007.8.17.0001 pleiteando
que o Estado de Pernambuco não mais retivesse o imposto de renda sobre a
parcela de seus vencimentos denominada abono de permanência.
O Juízo singular concedeu a liminar, em 09/01/2007 (fl. 361) e a decisão liminar
foi confirmada na Sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, em 20/04/2007
(fl.
361).
Foi intimado do procedimento fiscal de fiscalização em 03/11/2011, para
apresentação de documentos e informações. A partir dessa data se iniciou a
fiscalização, deixando de existir a espontaneidade, conforme definido no
parágrafo único do artigo 138 do CTN. O Tribunal de Justiça Estadual reformou a
Sentença em 18/11/2011, após o início da fiscalização.
Portanto, no momento do início da fiscalização e da perda da espontaneidade, o
imposto de renda sobre o abono de permanência recebido pelo contribuinte
estava suspenso por força de decisão judicial.
Ressalta que com o início do procedimento fiscal e ainda com o crédito tributário
suspenso, o contribuinte perdeu o direito à espontaneidade, sendo surpreendido,
ainda, com a multa de ofício de 75%, onde nem caberia a aplicação de multa de
mora, conforme dicção do parágrafo 2°, do art. 63. da Lei n° 9.430/96 (fls.
362/363).
Transcreve a Súmula n° 17 do CARF e decisão do STJ (fls. 363/364) para reforçar
seu entendimentos de que a multa de ofício e os juros de mora imputados, não
procedem e requer a nulidade do Auto de Infração em face da inobservância do
princípio da legalidade.
No mérito, reconheceu o débito e efetuou os recolhimentos referentes às glosas
das deduções das despesas médicas dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009 e das
despesas com instrução no ano-calendário 2007.
Quanto à devolução do imposto de renda de exercícios anteriores, esclarece que
por força de decisão judicial, foi assegurada a devolução dos valores retidos
anteriormente, a título de abono de permanência, mediante compensação com o
Imposto sobre a Renda incidente sobre os vencimentos dos autores. Salienta que
a verba restituição do imposto de renda de exercícios anteriores foi paga em
cumprimento de decisão judicial, em vigor no início da fiscalização (03/11/11), vez
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
5
que só foi reformada em 18/11/11. Requer a improcedência do Auto de Infração
em face da não incidência do imposto de renda sobre a restituição do imposto de
renda.
Quanto aos juros moratórios, são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos
causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. Inteligência do
art. 404 do Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002), transcrito na folha 366.
Nesse sentido cita decisão judicial (fl. 366), transcreve o art. 46 da Lei 8.451/92 (fl.
367) e posição do STJ (fl. 367/368) para requerer sejam excluídos do Auto de
Infração os valores recebidos pelo requerente a título de parcela indenizatória -
juros de mora, em face de sua natureza indenizatória (Quadro, fl. 368).
Quanto ao Abono Previdenciário para Permanência, informa que foi instituído
pela Emenda Constitucional n° 41 de 19/12/03, em substituição à isenção de
contribuição previdenciária trazida pela Emenda Constitucional n° 20 de
15/12/98. Referida emenda consagrou em seu artigo 3°, § 1°, posteriormente
regulamentado pelo art. 7° da Lei n° 10.887/2004, o benefício em testilha como
forma de incentivar o servidor elegível - que já reúne as condições para
aposentação - a permanecer em atividade. Transcreve o parágrafo 19 do art. 40
da Constituição Federal/88, o art. 7° da Lei n° 10.887/2004 e o art. 43 do CTN (fl.
369). Conclui que o abono é indenizatório e se configura como uma parcela
compensatória, não gera acréscimo patrimonial nos termos do art. 43 do CTN,
motivo pelo qual não há incidência do imposto de renda.
Para situações análogas cita as Súmulas 125 e 136 do STJ (fl. 370) e cita decisões
no que tange a não incidência do IR sobre o abono de permanência (fls. 370/371).
Ressalta que ingressou com ação ordinária na Justiça Estadual, o Juízo singular
concedeu liminar assegurando aos autores a não incidência do imposto de renda
sobre o abono de permanência. A decisão liminar foi confirmada na Sentença
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. O Tribunal de Justiça Estadual reformou a
Sentença. Contra o Acórdão do TJ/PE foi interposto Recurso Especial. Portanto, a
matéria está sub judice.
Defende que a matéria é controvertida, razão pela qual deve a Receita Federal
suspender o julgamento e aguardar posicionamento definitivo do Superior
Tribunal de Justiça. Cita notícia do STJ (fls. 371/372) e Acórdão do CARF (fl.
372/373). Apresenta planilha com os valores do abono de permanência (fl. 373).
O item 4 (fls. 373) da peça impugnatória trata da inaplicabilidade da multa de
ofício e juros de mora, com alegação de que o contribuinte foi intimado do
procedimento fiscal em 03/11/2011, a partir desta data deixou de existir a
espontaneidade, o Tribunal de Justiça Estadual reformou a Sentença em
18/11/2011, logo, após início da fiscalização. Sendo assim, o requerente não
recolheu o tributo de boa fé, porquanto o crédito tributário estava com a sua
exigibilidade suspensa por força da decisão judicial, conforme estabelece o art.
151, inciso V, do CTN e, ainda sob os efeitos da suspensão do crédito tributário,
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
6
perdeu o direito da denominada "Denúncia Espontânea" que evitaria a aplicação
de multa de ofício.
Além de ter perdido o direito à espontaneidade, ainda foi surpreendido com a
multa de ofício de 75%, onde nem caberia a aplicação de multa de mora,
conforme dicção do parágrafo 2°, do art. 63, da Lei n° 9.430/96 (transcrito na fl.
375).
Transcreve também a Súmula n° 17 do CARF (fl. 375) e conclui que a multa de
ofício (R$ 49.624,19) e os juros de mora (R$ 15.779,03) imputados ao
impugnante, não procedem.
Reapresenta, resumidamente, os pedidos (fls. 375/376) e protesta por todos os
meios de prova permitidas em direito, inclusive juntada posterior de provas,
diligências e especialmente pela prova de perícia contábil.
Documentos anexados: Identificação e Auto de Infração (fls. 377/399), Sentença
de Primeira Instância (fls. 400/402), Apelação (fls. 403/405), Termo de Início de
Fiscalização e MPF (fls. 407/408), Anexo I com cálculo das matérias não
impugnadas (fl. 410), DARFs (fls. 412/414)”.
Em 26 de abril de 2016, a 8a Turma da DRJ/POA, por intermédio do Acórdão no 10-
56.383, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, para:
a) não conhecer da impugnação no tocante à natureza dos rendimentos
classificados indevidamente na DIRPF (abono de permanência), haja vista a renúncia à instância
administrativa pela interposição de ação judicial, e para declarar definitivo, na esfera
administrativa o lançamento efetuado;
b) manter o imposto de renda pessoa física, com exigência de multa de ofício e
juros de mora sobre as matérias não impugnadas e sobre parte do lançamento sobre rendimentos
classificados indevidamente na DIRPF (juros de mora pagos administrativamente), nos termos do
voto da relatora.
Foi interposto Recurso Voluntário, cujo conteúdo reitera as razões de fato e de
direito expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas), com acréscimo do
seguinte item: “ III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ANALISADA NA DECISÃO A QUO”.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos legais e
regimentais de admissibilidade. Por isso, dele o conheço para o deslinde do primeiro julgamento.
Preliminarmente, é válido recordarmos os limites deste Voto, considerando a
matéria que foi devolvida a julgamento. Vejamos a parte dispositiva do Acórdão recorrido, para
tanto:
“Conclusão
Diante do exposto VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, para manter o
crédito tributário lançado, devendo:
a) ser transferido a outro processo, para cobrança imediata, o imposto de renda,
acrescido da multa de ofício e juros de mora, relativo às matérias não impugnadas
- "Dedução indevida de despesas médicas" e "Dedução Indevida de despesa com
instrução", com alocação dos pagamentos realizados conforme DARF (fls.
412/414);
b) cientificar ao contribuinte da manutenção do imposto de renda, acrescido da
multa de ofício e juros de mora, relativo ao rendimento recebido
administrativamente sob a rubrica "parcela indenizatória - juros de mora" (código
506 nas fichas financeiras), nos seguintes fatos geradores:
31/12/2008 R$ 367,57
31/12/2009 R$ 7.250,45
31/12/2010 R$ 44.232,13.
Em relação à matéria discutida judicialmente (abono de permanência), cabe
declarar definitivo, na esfera administrativa, o lançamento efetuado, ressalvando
que a referida matéria fica subordinada ao decidido pelo Poder Judiciário”.
Dessarte, a matéria relativa à dedução de despesas indevida de despesas médicas e
com instrução, por terem sido quitadas pelo contribuinte, não serão objeto deste julgamento.
Iniciemos o julgamento, então, pela preliminar apontada pelo contribuinte em seu
instrumento recursal.
I – Nulidade da decisão a quo. Inexistência de análise da preliminar de nulidade
apresentada em sede de impugnação
O Recorrente aponta que a r. DRJ não apreciou a preliminar de nulidade
apresentada em sua impugnação, relativa à cobrança ilegal da multa de ofício e dos juros de mora
imputados, eis que “não existe lei que estabeleça a cobrança de MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE
MORA na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributos e
contribuições de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso
IV do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996”.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
8
É de se notar que, conforme Relatório feito neste Voto, a Delegacia Regional de
Julgamento faz menção a este pedido do Recorrente, no subitem “Impugnação”, logo à fl. 4.
Vejamos:
“O impugnante alega em preliminar o desrespeito ao princípio da legalidade.
Após considerações, conclui que: "...sendo o princípio da legalidade ou princípio
da reserva legal um princípio jurídico fundamental que estabelece não existir
delito fora da definição da norma escrita na lei e nem se pode impor uma pena
que nessa mesma lei não esteja já definida, o Auto de Infração lavrado pelo
Auditor Fiscal é NULO, vez que não existe lei que estabeleça a cobrança de MULTA
DE OFÍCIO E JUROS DE MORA na constituição do crédito tributário destinada a
prevenir a decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151
da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996”.
Em contraponto, ao avaliar o Voto proferido por aquela Turma, este Conselheiro
não encontrou qualquer menção e/ou manifestação sobre a nulidade pleiteada. Pede-se a vênia
para a transcrição do voto, mas creio que seja de suma importância para a visualização efetiva dos
demais Conselheiros e Conselheiras que compõem esta Turma Ordinária:
“Voto
Dedução Indevida de despesas médicas e com instrução
O contribuinte não contesta os lançamentos referentes às deduções indevidas de
despesas médicas e de despesas com instrução e o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da
Lei n° 9.532/97)
Apresenta o Anexo I da peça impugnatória (fl. 410) com os cálculos para
recolhimento dos créditos tributários com os quais concorda, referentes às glosas
das despesas médicas e com instrução dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
Também apresenta os DARF recolhidos (fls. 412/414).
Portanto, resta consolidado administrativamente o crédito tributário(imposto de
renda suplementar acrescido de multa de ofício e juros de mora) correspondente
a essas matérias não contestadas, devendo serem alocados ao presente processo
os valores recolhidos, com verificação de existência ou não de saldo para
cobrança imediata, inclusive do valor correspondente ao ano-calendário 2010,
não contestado e não recolhido.
Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF
A fiscalização apurou que o contribuinte incluiu na linha "Outros" do quadro
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis de suas Declarações de Ajuste Anuais, as
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
9
rubricas que integram o lançamento fiscal a título de "Rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF" (fls. 133/134) discriminadas a seguir:
(...)
É relatado pelo auditor fiscal autuante que o rendimento pago a título de
"devolução do IR de exercícios anteriores" nada mais é do que uma parte do
abono de permanência que tinha sido retido como imposto de renda e, diante da
sentença favorável aos autores, foi devolvido como rendimento de abono de
permanência (Certidão, fl. 258). Com a reforma da sentença pela Decisão
Terminativa do Desembargador José Ivo de Paula Guimarães, não restam dúvidas
sobre a natureza tributável deste rendimento.
Quanto aos juros de mora, é relatado que o contribuinte não demonstrou ser
parte em ação que questione a incidência de imposto de renda sobre juros de
mora. Logo, a jurisprudência não se estende aos juros a ele pagos
administrativamente.
A Certidão emitida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco com a descrição das
verbas pagas consta anexada aos autos (fl. 153).
Da tributação dos juros de mora pagos administrativamente
Em relação aos juros pagos administrativamente, conforme as fichas financeiras
anexadas ao presente processo (fls. 172, 174, 177, 180, 183, 184, 191 e 193), é
relatado pela fiscalização que não foi apresentado nenhum ato que determine
serem isentos de imposto de renda. A Decisão STJ - Recurso Especial 1.037.452 -
SC a que se refere a Certidão da Diretoria de Gestão Funcional do TJPE (fl. 153) foi
proferida em ação da qual o fiscalizado não é parte.
Verifica-se nas fichas financeiras que deram suporte ao lançamento dos valores
recebidos na rubrica "parcela indenizatória - juros de mora" (código 506 nas
referidas fichas) que tais juros de mora foram pagos administrativamente nos
meses em que também foram pagos valores com as rubricas: "Parcela Autonoma
de Equivalência Exercício Findo"(código 270) e "Quinq Atrasado Mag Exercicio
Findo Proc Adm" (código 258).
Conforme determinação legal, os juros de mora recebidos em face de
rendimentos do trabalho são tributáveis, a teor do art. 16, parágrafo único da Lei
no 4.506, de 1964:
(...)
Na mesma linha, o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, determina a incidência do
imposto ocorre sobre o total dos rendimentos:
(...)
Nesse sentido, os arts. 55, inciso XIV e 56 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999), dispõe claramente que tanto os juros
moratórios, quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
10
estão sujeitos à tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou
não tributáveis, conforme abaixo transcrito:
(...)
Na verdade, o acessório acompanha o principal. Se os rendimentos são
tributáveis, os juros incidentes sobre eles, também são. Por outro lado, se os
rendimentos são isentos, a incidência de juros sobre eles também será isenta de
tributação. Logo, no caso em tela incide o IRPF sobre os juros moratórios.
Por conseguinte, a aquisição de disponibilidade econômica que fosse
representada por juros de mora seria fato gerador do imposto de renda, na
acepção do art. 43 do CTN, com destaque também para seu § 1o (incluído pela Lei
Complementar no 104, de 2001), que estabelece que a incidência do imposto
independe da denominação do rendimento.
Nesse sentido, o STJ definiu que, em regra, incide imposto de renda sobre juros
de mora, salvo quando decorrerem de verbas trabalhistas de natureza
indenizatória recebidas no contexto da despedida/rescisão do contrato de
trabalho, fixadas em decisão judicial, consoante expressa redação do Art. 6o, V da
Lei 7.713/88. Ressalte-se que, no caso de verbas de natureza remuneratória,
como, por exemplo, salários, admite-se a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora respectivos.
Segundo o mandamento contido no artigo 111 do Código Tributário Nacional, Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, devem ser interpretadas literalmente as
normas que disponham sobre outorga de isenção. Assim, integram o rendimento
tributável quaisquer outras verbas trabalhistas, tais como: salários, férias
adquiridas ou proporcionais, licença-prêmio, 13o salário proporcional, qüinqüênio
ou anuênio, aviso prévio trabalhado, abonos, folgas adquiridas, prêmio em
pecúnia e qualquer outra remuneração especial.
Nota-se que os rendimentos recebidos não se referem a verbas trabalhistas de
natureza indenizatória.
Por fim, mais uma vez, ressalta-se que a enumeração das isenções constantes no
art 39 do RIR/1999, assim como no art. 6o da Lei 7.713/88, é taxativa, e não
exemplificativa, e na mesma não consta que os juros moratórios sejam isentos.
Daí resulta que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos
ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda,
desde que não agasalhados no rol das isenções de que tratam os dispositivos
legais anteriormente citados.
Mantém-se, pois, o lançamento fiscal (fls. 133/134), acrescido de multa de ofício e
juros de mora dos seguintes valores:
(...)
Dos efeitos das decisões judiciais e administrativas.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
11
No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente
se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos
casos previstos em lei.
Da tributação do abono de permanência/Ação judicial
Em pesquisa no sítio do Superior Tribunal de Justiça em 02/03/2016 (fl. 422),
constatou-se que o processo está concluso para decisão.
Não houve contestação expressa do contribuinte sobre os valores em litígio. A
lide, por conseguinte, restringe-se a incidência do imposto sobre o abono de
permanência, matéria que está sub judice e torna este processo administrativo
concomitante com o judicial, afastando a competência da DRJ para julgá-lo.
Tendo em vista o princípio da unicidade de jurisdição (Constituição Federal, art.
5o, inc. XXXV) e o disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB 7/2014, deve-se
considerar que a propositura de ação judicial, com o mesmo objeto do processo
administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas (Lei 6.830/1980,
art. 38, parágrafo único e Portaria MF 341/2011, art. 26).
Dessa feita, as questões abordadas por contribuintes em ações judiciais, não
poderão ser examinadas administrativamente. É o que ocorre no presente
processo, pois o notificado recorreu ao Poder Judiciário em busca da não
tributação dos rendimentos auferidos.
Assim, o interessado renunciou ao questionamento na via administrativa, sendo o
lançamento definitivo, porém dependente do deslinde da ação judicial.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou a matéria no seu âmbito
conforme a Súmula no 1, a saber:
(...)
Assim, como a lide administrativa está nas questões discutidas judicialmente, não
cabe decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário, não podendo o
julgador administrativo conhecer do mérito da impugnação relativamente a esse
aspecto.
Conclusão
Diante do exposto VOTO pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, para manter o
crédito tributário lançado, devendo:
a) ser transferido a outro processo, para cobrança imediata, o imposto de renda,
acrescido da multa de ofício e juros de mora, relativo às matérias não impugnadas
- "Dedução indevida de despesas médicas" e "Dedução Indevida de despesa com
instrução", com alocação dos pagamentos realizados conforme DARF (fls.
412/414);
b) cientificar ao contribuinte da manutenção do imposto de renda, acrescido da
multa de ofício e juros de mora, relativo ao rendimento recebido
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.591 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726323/2012-77
12
administrativamente sob a rubrica "parcela indenizatória - juros de mora" (código
506 nas fichas financeiras), nos seguintes fatos geradores:
31/12/2008 R$ 367,57
31/12/2009 R$ 7.250,45
31/12/2010 R$ 44.232,13
Em relação à matéria discutida judicialmente (abono de permanência), cabe
declarar definitivo, na esfera administrativa, o lançamento efetuado, ressalvando
que a referida matéria fica subordinada ao decidido pelo Poder Judiciário”.
Observem, Nobres Conselheiros e Conselheiras, que a tese preliminar apresentada
pelo Recorrente é bem fundamentada e goza de fundamento probatório. A r. decisão de piso,
efetivamente, não se manifestou sobre a preliminar nem mesmo de maneira indireta.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão, em razão da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235.
Reconheço a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, decretar a
nulidade do acórdão recorrido, a fim de determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que seja analisada a preliminar de nulidade apresentada em sua
impugnação.
Assim, restam prejudicados os demais argumentos da contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, para acatar a
preliminar de cerceamento de defesa, a fim de determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que seja analisada a preliminar de nulidade apresentada em sua
impugnação.
É como voto.

Assinado digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 502
DF CARF MF
Original